Tribunal: TJSP
Processo: 2245786-15.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Município de Campo Limpo Paulista – Execução fiscal – Pedido de tentativa de citação do executado simultaneamente em endereços diversos – Determinação pelo juízo ad quo para que a Municipalidade diligencie administrativamente e indique um único endereço para citação – Providência administrativa descabida – Interpretação conjunta dos arts. 240, § 2o e 319, II, §1o do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Município de Campo Limpo Paulista – Execução fiscal – Pedido de tentativa de citação do executado simultaneamente em endereços diversos – Determinação pelo juízo ad quo para que a Municipalidade diligencie administrativamente e indique um único endereço para citação – Providência administrativa descabida – Interpretação conjunta dos arts. 240, § 2o e 319, II, §1o do CPC – Medida que atende aos princípios da cooperação e é necessária para futura citação editalícia, se o caso – Entendimento da Súmula 414 do STJ – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.